Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702167-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando-se o julgamento do REsp no 1.937.821/SP, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.113), conforme comunicado pelo embargante na petição retro (ID 33704741), em respeito ao efetivo contraditório e vedado julgamento surpresa, retire-se o processo de pauta e intime-se o embargado para se manifestar acerca da aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao presente caso. Brasília-DF, 22 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora